Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há possibilidade de concessão da ordem ao paciente para que responda ao processo em liberdade, ou a estipulação da prisão domiciliar por motivos humanitários, prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
5. Para o deferimento da prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a comprovação de que o paciente seria indispensável aos cuidados de seu filho, que seria portador de transtorno do espetro autista, o que não ocorreu no presente caso, diante da ausência da juntada de documentos que pudessem comprovar o alegado.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.